Tribunal: STF
Processo: ARE 1378336
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no extraordinário.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 150, INCISO VI, C E § 4º, E 195, § 7º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM LEI. ARTIGOS 9º E 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, frente aos Certificados apresentados por ela, não há falar em apresentação de qualquer outro documento ou requisito para comprovar o direito à fruição da imunidade tributária.



    Aduz preenchidos os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), o que devidamente comprovado através da apresentação das certidões competentes.



    Assevera que os bens adquiridos são necessários para o desenvolvimento de suas atividades (equipamentos hospitalares), não havendo questionar sua destinção (se ao uso interno hospitalar), pois são diretamente relacionados com a finalidade essencial da entidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de reconhecimento de imunidade tributária à recorrente, uma vez que a entidade não comprovou os requisitos exigidos pela legislação de regência para o gozo do benefício. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    - Dessa forma, à vista de que o CTN foi recepcionado pela CF com status de lei complementar, para fazer jus às imunidades mencionadas a entidade beneficente de assistência social deve preencher os requisitos previstos nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional.



    - Entendo que o estatuto social não passa de mera declaração de intenções da entidade, que é insuficiente para a satisfação das exigências legais, à vista de que não foram apresentados elementos de prova de que tenha sido cumprida concretamente por meio de balanço patrimonial, demonstração de receitas e despesas, origens e aplicações de recursos, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, entre outros, a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. 



    - Não compartilho também do entendimento de que os requisitos para certificação abrangem as exigências do referido artigo 14, porquanto ao meu entender parte de premissa equivocada. Da leitura da Lei nº 12.101/2009 e do decreto regulamentador (7.237/2010) não é possível afirmar que os requisitos da certificação contemplam os previstos no artigo 14 do CTN. Ao contrário, o que fica evidenciado é que tais condições são estabelecidas cumulativamente tão-somente para fins de requerimento de isenção em relação às contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91. 



    - É importante destacar que a lei e o decreto distinguem explicitamente quais são os requisitos para certificação, que na Lei nº 12.101/2009 estão nos artigos do Capítulo II e no Decreto estão nos dispositivos do Título I, daqueles que o legislador previu para o que denominou de isenção. Destarte, claramente, é possível concluir que a legislação citada distingue ambos institutos, inclusive impõe condições diferentes para o gozo de cada um, e que para o benefício fiscal a certificação não é suficiente, de modo que não existe brecha para o entendimento de que a certificação abarca os requisitos do artigo 14 do CTN, quais sejam: Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001); II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão dos seus objetivos institucionais; § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.



    - Acrescente-se que o Judiciário, ao ser provocado, deve examinar o preenchimento dos requisitos legais, à luz da prova que lhe é apresentada. Não o vincula a apreciação feita pela administração. Nesse sentido, confira-se: (AgRg no AREsp 100.911/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 19/04/2012).



     - Repise-se que não se discute a condição de entidade beneficente da requerente na espécie, porquanto as certidões apresentadas bastam para essa prova. O que se entende é que a entidade não se desincumbiu do ônus de provar que faz jus à imunidade na forma da legislação em comento, conforme determina o artigo 333, inciso I, do CPC/73, vigente à época em que foi proposto o feito.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à matéria, eis que, ao analisar o RE 636.941/RS (Tema n. 432/RG), assentou que aquelas entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, que preenchessem cumulativamente os requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91, e os previstos nos arts. 9º e 14, do CTN, é que teriam direito ao benefício da imunidade tributária. O julgado, no ponto que aqui interessa, restou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7º, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO “INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL” (ART. 195, § 7º, CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88). A EXPRESSÃO “ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7º, CF/88, TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, § 7º, CF/88, REPORTA-SE À LEI Nº 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1º, DA LEI Nº 9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000).



    (...)



    AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14, DO CTN.



    (...)



    17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9º e 14, do CTN. 



    (...)



    23. É insindicável na Suprema Corte o atendimento dos requisitos estabelecidos em lei (art. 55, da Lei nº 8.212/91), uma vez que, para tanto, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, situação em que a afronta à Constituição seria apenas indireta, ou, ainda, o revolvimento de provas, atraindo a aplicação do verbete da Súmula nº 279. Precedente. AI 409.981-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 13/08/2004.



    (RE 636.941/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de abril de 2014, grifei)



    Essas razões de decidir são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



     No mais, aponto que dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao não preenchimento dos requisitos legais para fins de fruição dos benefícios da imunidade tributária – demandaria o reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido, em situações idênticas, e tendo a mesma parte como recorrente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. (...)



    (ARE 1.194.895 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de junho de 2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.130.949 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de junho de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente